Tribunal: STF
Processo: ARE 1420151
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado de Minas Gerais interpôs o presente agravo (eDoc 160) em face de decisão (eDoc 153) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, verifico que o recurso extraordinário foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (eDoc 127) que, confirmado em sede de embargos de declaração, está assim ementado:



    AGRAVO EM EXECUÇÃO – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO RASPADA – CRIME NÃO HEDIONDO – NOVATIO LEGIS IN MELIUS - NOTÍCIA DE PRÁTICA DE CRIME DURANTE O PERÍODO DE PROVA DO LIVRAMENTO CONDICIONAL – RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE E REGRESSÃO DE REGIME – INVIABILIDADE. Após as alterações trazidas pela Lei 13.964/19 somente as condutas de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido são consideradas hediondas, não havendo mais previsão legal das demais figuras previstas no artigo 16 da Lei 10. 826/03 (armas de fogo de uso permitido e restrito). A notícia de prática de crime no curso do livramento condicional enseja somente a suspensão do referido benefício e não a concomitante anotação de falta grave, uma vez que tal medida somente se aplica aos condenados que cumprem suas penas em algum regime prisional. 



    Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 148), aponta que o acórdão recorrido violou os arts. 5º, caput, e incisos XXXVI, XL, XLI, XLIII e XLVI; 6º, caput; 97 e 144, todos da Constituição Federal.



    Pleiteia, assim, “seja declarada a inconstitucionalidade do art. 5º da Lei n.º 13.964/19, na parte que promoveu alterações legislativas na Lei dos Crimes Hediondos, especificamente na alteração promovida em relação aos crimes da Lei 10.826/2003, e para que seja restabelecida, no caso concreto, a hediondez (e seus consectários legais) da conduta de porte/posse de arma com numeração raspada, prevista no artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03.”



    É o relatório. Decido.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Inicialmente, no que toca à alegada violação à norma contida no art. 93, IX, da Constituição da República, observo que o tribunal de origem, na decisão de admissibilidade, aplicou precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal assentou que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Corte, nos termos do art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Nessa linha, Rcl 42.193 AgR, ministro Alexandre de Moraes, e Rcl 39.942 AgR, ministro Edson Fachin. Transcrevo a ementa desse último (grifei): 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    Além disso, o art. 1.042 do Código de Processo Civil expressamente exclui das hipóteses de cabimento do agravo em recurso extraordinário a inadmissão do recurso extraordinário fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. 



    Desse modo, não conheço do recurso neste ponto.



    De outro lado, quanto às demais alegações, observo que o acórdão recorrido, ao analisar a legislação infraconstitucional (Lei 13.964/2019), entendeu o que se segue:



    Em que pesem os argumentos do agravante, tenho que a decisão não merece reparos, pois o crime previsto no artigo 16, parágrafo único, inc. IV, da Lei 10.826/03 (redação anterior à Lei 13.964/2019) não mais integra o rol dos crimes hediondos. 



    O ordenamento pátrio adota o sistema legal para definição dos crimes hediondos, de forma que, para ser classificado como hediondo, basta que esteja previsto na Lei 8.072/90. 



    (...) 



    Dessa forma, a natureza do crime decorre de disposição da própria Lei 8.072/90, tratando-se de opção legislativa. 



    No caso, não se olvida que a Lei n. 8.072/90, a partir das alterações introduzidas pela Lei 13.497/2017, passou a incluir, no rol de crimes hediondos, a posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Todavia, o referido diploma foi alterado pela Lei 13.964/2019, que retirou a conduta prevista no artigo 16, parágrafo único, inciso VI, da Lei 10.826/03, do rol dos crimes hediondos. 



    […]



    Constata-se que agora o tipo penal do artigo 16 da Lei 10.826/03 passou a prever penas distintas para as condutas referentes às armas de fogo de uso restrito (reclusão de 03 a 06 anos e multa) e de uso proibido (reclusão de 04 a 12 anos). 



    Assim, diante da nova opção legislativa de distinguir, inclusive através das penas, o porte de arma de fogo de uso restrito e o porte de arma de fogo de uso proibido, parece-me que não há mais que se falar que a limitação da Lei dos Crimes Hediondos a apenas uma parte do tipo penal gera situação desproporcional. 



    Ao contrário, foi o próprio legislador que voluntariamente passou a distinguir as condutas relativas ao porte de arma de uso restrito e de uso proibido, prevendo, repita-se, penas distintas, e optando, expressamente, por incluir no rol dos crimes hediondos apenas as condutas relativas às armas de uso proibido. 



    Frise-se: havendo distinção expressa entre posse de arma de fogo de uso proibido e de uso restrito elas não podem ser consideradas hediondas por equiparação legal. 



    Importa registrar ainda que, neste ponto, a alteração trazida pela Lei 13.694/19 é mais benéfica, razão pela qual deve retroagir para beneficiar os réus. 



    Assim, rever o posicionamento do acórdão recorrido, passaria, necessariamente, pela interpretação de lei infraconstitucional, inviável no âmbito da instância extraordinária.



    Destaco, no mesmo sentido, as seguintes decisões RE 1.360.034, ministro Edson Fachin; RE 1.375.774, ministro Edson Fachin; RE 1.359.571, ministro Alexandre de Moraes.



    Ademais, cito em caso fronteiriço:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PREGRESSÃO DE REGIME. PATAMARES. LEI DE EXECUÇÃO PENAL. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI 13.964/2019. PACOTE ANTICRIME. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 112 da Lei de Execução Penal, notadamente a partir das alterações promovidas pela Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), decidiu a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional penal aplicável à espécie, de modo que a ofensa à Constituição Federal, se existente, seria meramente reflexa, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário.



    2. Agravo regimental desprovido.



    (ARE 1.324.769, ministro Edson Fachin - grifei)



    3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 17 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente